Tribunal: CARF
Processo: 13963.002364/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.002364/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.314 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
COOPERATIVA PIONEIRA DE ELETRIFICACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. GFIP COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SERVIÇOS PRESTADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES DO ART. 22, IV, DA LEI 8.212. CORRELAÇÃO
ENTRE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL.
A penalidade está condicionada à manutenção do lançamento relativo à
obrigação principal correlata, de modo que sendo cancelada a autuação do
principal igual resultado é observado no julgamento do lançamento da
obrigação acessória.
Tendo as questões relacionadas à incidência tributária sido decidida no
lançamento da obrigação principal, inclusive sendo declarada a
inconstitucionalidade das Contribuições incidentes sobre os serviços prestados
por Segurados contribuintes individuais por intermédio de cooperativas de
trabalho, o Auto de Infração de obrigação acessória pela apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias segue a mesma sorte, cancelando-se a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.002364/2008-53
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.314 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002364/2008-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 170/176), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 195/202), proferida em sessão de 26/02/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 07-18.974, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 72/74), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2007
AIOA 37.002.313-7 de 19/09/2008.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
É devida a autuação por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
Incide contribuição previdenciária sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por intermédio
de cooperativa de trabalho.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário, motivo pelo qual descabe o julgamento destes argumentos na esfera
administrativa.
RETROATIVIDADE DE LEI NOVA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, com auto de infração DEBCAD
37.002.313-7 (CFL 68) juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório Fiscal
juntado aos autos (e-fls. 2/9; 13; 14/15), tendo o contribuinte sido notificado em 19/09/2008
(e-fl. 2), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que
passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração, no valor de R$ 36.259,61, lavrado pela fiscalização
contra a empresa acima identificada, por esta apresentar Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, no período 09/2003 a 12/2007, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, infringindo o disposto no art. 32, inciso IV, § 5.o, da Lei 8.212/91.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.314 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002364/2008-53

Os fatos geradores não declarados em GFIP foram objeto do auto de infração n.o
37.002.312-9, lavrado na mesma ação fiscal. Conforme relatório fiscal, fls. 12, o
contribuinte deixou de recolher a contribuição previdenciária incidente sobre o valor
bruto das notas fiscais das cooperativas indicadas a seguir, não tendo estes valores sido
declarado em GFIP:

a) UNIMED Criciúma - relativo a valores decorrente de contratos coletivos de
grande risco ou risco global, por valor pré-determinado, assegurado atendimento em
consultórios, ambulatórios e hospitais. Informa que em razão da cooperativa não
segregar nas notas fiscais o valor dos serviços e dos materiais fornecidos, foi
considerado como base de calculo 30% do seu montante. b) UNITAGRI — Cooperativa
de Serviços Técnicos Agrícolas. Mão de obra de cooperados relativo A diversos
serviços, prestados ao contribuinte, sem indicação de materiais, sendo que a base de
calculo incidiu sobre o valor bruto das notas fiscais. c) UNIODONTO. Relativo A
contrato de assistência odontológica sob a forma de plano de saúde com sistema de pré-
pagamento. Informa que na impossibilidade de discriminação do valor dos serviços e
dos materiais empregados, foi considerado como base de cálculo o percentual de 60%
do valor bruto das notas fiscais.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A notificada apresentou impugnação (fls. 70/71), a qual, em síntese, contém os
argumentos abaixo relacionados.

Cita que a pretensão do fisco não encontra fundamento fático e jurídico, pois no
Processo Administrativo MPF n.o 0920100.2008.00601, Auto de Infração n.o
37.002.312-9 [processo principal], cuja defesa foi apresentada, restou demonstrado a
inexistência do débito tributário pela ausência do fato gerador, uma vez que há absoluta
inconstitucionalidade e via de consequência inexigibilidade do pagamento do tributo.
Aduz que se não ocorre o fato gerador não há que se falar em obrigação acessória.
Alega que o presente auto de infração estaria, portanto, diretamente vinculado ao outro
processo administrativo citado.

Requer por fim a anulação do auto de infração, a restituição/compensação de
valores indevidamente pagos ao fisco e a produção de todas as provas admitidas em
direito, especialmente prova documental, pericial e juntada de documentos.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Especialmente aduz
que:

Conforme já debatido nos autos do Processo Administrativo n.o
13963.002363/2008-17 – Auto de Infração n.o 37.002.312-9 [processo principal], cujo
recurso voluntário foi apresentado, restou demonstrada a inexistência de débito
tributário pela ausência do fato gerador, uma vez que há absoluta inconstitucionalidade
e, via de consequência, inexigibilidade do pagamento do tributo.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.314 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002364/2008-53

Como outrora mencionado, nos termos do artigo 1.o da Lei 9.876/99, o inciso IV
do artigo 22 da Lei n.o 8.212/91 estabeleceu, para as empresas tomadoras de serviço, a
instituição de uma contribuição destinada a Seguridade Social, de quinze por cento
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços em relação a
serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.

Porém, o citado dispositivo legal insere no ordenamento jurídico uma nova base
de cálculo para contribuição social, estranha àquelas previstas, em caráter exaustivo, no
inciso I do art. 195 da Constituição Federal, restando claro que a base é a folha de
salários ou rendimentos pagos à pessoa física.

Porém, frise-se novamente que a IMPUGNANTE não contrata com o cooperado,
nem com este mantém qualquer vinculação jurídica, tampouco lhe paga ou credita
salários ou rendimentos.
(...)

Ora, conforme já discutido, a cobrança da contribuição descrita no art. 22, inciso
IV, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.876/99 é de toda forma
inconstitucional, uma vez que 'ao criar uma nova contribuição a cargo da empresas
tomadoras de serviços não respeitou o regramento contido na alínea "a", do inciso I, do
art. 195 da Constituição Federal de 1988.
(...)

À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total da
decisão de primeira instância, requer que seja dado provimento ao presente Recurso.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Do saneamento dos autos
Após despacho de saneamento, elaborado por este relator e deferido pela Ilustre
Presidência do Colendo Colegiado (e-fls. 188/189), sobreveio informe exarado nos autos com o
seguinte conteúdo (e-fl. 191):

Em atenção ao Despacho de Saneamento a fls. 188/189, temos a prestar as
informações que se vos seguem:

NFLD/AIOP principal : 37.002.312-9

No do Processo da NFLD/AIOP principal : 13963.002363/2008-17

NFLD/AIOP principal (observações): AIOP principal trata das Contribuições
incidentes sobre os serviços prestados por Segurados contribuintes individuais por
intermédio de cooperativas de trabalho, tendo por fundamento legal o art. 22, IV, da Lei
no 8.212/91, o qual foi declarado inconstitucional pelo STF. Revisão de Ofício do
Lançamento cancelou o Crédito Tributário, nos termos do Despacho Decisório no
37.002.312-9/SECAT/EAC1/2017, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.314 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002364/2008-53

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 31/03/2010, e-fl. 204, protocolo recursal em 13/04/2010,
e-fl. 170, e despacho de encaminhamento, e-fl. 215), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A autuação em comento é apresentar GFIP, no período 09/2003 a 12/2007, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
infringindo o disposto no art. 32, inciso IV, § 5.o, da Lei 8.212/1991.
Os fatos geradores não informados em GFIP são contribuições incidentes sobre os
serviços prestados por Segurados contribuintes individuais por intermédio de cooperativas de
trabalho, na forma do art. 24, IV, da Lei 8.212, sendo que nos autos do processo principal
ocorreu o cancelamento do lançamento, considerando que o dispositivo legal em referência foi
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Aliás, em informativo exarado no caderno processual, atendendo despacho de
saneamento deste relator, o setor de apoio ao julgamento apontou a situação (e-fl. 191), na forma
transcrita no relatório alhures.
A temática da inconstitucionalidade das contribuições incidentes sobre os serviços
prestados por Segurados contribuintes individuais por intermédio de cooperativas de trabalho, na
forma do art. 24, IV, da Lei 8.212, não é nova neste Egrégio Colegiado e, em outra composição,
em acórdão de minha relatoria, decidiu-se (Acórdão n.o 2202-005.242, de 04 de junho de 2019):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2001
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COOPERADOS POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
A contribuição, a cargo da empresa, incidente sobre 15% do valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas, foi analisada no
Recurso Extraordinário 595.838, Tema 166 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal, sendo fixada a tese de que é inconstitucional a contribuição previdenciária
prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que
incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.314 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002364/2008-53

cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, deste modo afasta-se o
lançamento baseado na norma declarada inconstitucional.
Dessarte, tendo o Auto de Infração por descumprimento da obrigação acessória
de não registrar fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP decorrido do
lançamento de tributos considerados inconstitucionais, conforme, inclusive, já reconhecido no
processo principal, o resultado da penalidade deve acompanhar o desfecho do processo
administrativo pertinente à autuação conectada à obrigação principal.
Portanto, assiste razão ao recorrente, sendo caso de cancelar o lançamento.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para cancelar o lançamento da
obrigação acessória, seguindo o mesmo destino da obrigação principal, nos termos do Despacho
Decisório n.o 37.002.312-9/SECAT/EAC1/2017, de 15 de dezembro de 2017. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital